Tribunal: TJSP
Processo: 1084246-73.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar. Atraso nos pagamentos de mensalidades. Suspensão do contrato sem suporte. Ausência de regular notificação diretamente para os consumidores/segurados. Correspondência enviada o fora para terceiro – pessoa jurídica. Parcelas em aberto foram integralmente adimplidas. Apelados, ademais, que se encontram com estado de saúde adverso. Contrato apto a regular

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar. Atraso nos pagamentos de mensalidades. Suspensão do contrato sem suporte. Ausência de regular notificação diretamente para os consumidores/segurados. Correspondência enviada o fora para terceiro – pessoa jurídica. Parcelas em aberto foram integralmente adimplidas. Apelados, ademais, que se encontram com estado de saúde adverso. Contrato apto a regular sequência. Procedência da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164570
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084246-73.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE S/A, são apelados AFFONSO ALIPERTI JUNIOR e VERA LÚCIA VOLPE
ALIPERTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084246-73.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.084.246-73.2018.8.26.0100
Apelante:
BRADESCO SAÚDE S/A
Apelados:
AFFONSO ALIPERTI JUNIOR E OUTRO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.145
Plano de assistência médico-hospitalar. Atraso nos
pagamentos de mensalidades. Suspensão do contrato
sem suporte. Ausência de regular notificação diretamente para os consumidores/segurados.
Correspondência enviada o fora para terceiro pessoa
jurídica. Parcelas em aberto foram integralmente
adimplidas. Apelados, ademais, que se encontram com
estado de saúde adverso. Contrato apto a regular
sequência. Procedência da ação se apresenta adequada.
Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 176/180, que julgou procedente ação de
obrigação de fazer, para manutenção de segurados em plano de assistência
médico-hospitalar.
Alega a apelante que a sentença está equivocada, pois
houve inadimplência dos apelados, fazendo com que o plano de saúde ficasse
suspenso. Aduz que notificou especificamente a estipulante da apólice, não
havendo, assim, nenhuma irregularidade no procedimento, pois fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084246-73.2018.8.26.0100 -Voto no
3
devidamente recebido. Argumenta que existe previsão expressa, em caso de
inadimplência, para suspensão e resilição unilateral do contrato. Ressalta não
ter infringido nenhuma norma consumerista, pleiteando, afinal, o provimento
do apelo, para que a ação seja julgada improcedente.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 196/204.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
A teor do artigo 13, II, da Lei n.o 9.656/98, é vedada 'a
suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia
de inadimplência'.
Com efeito, o prévio aviso é indispensável à rescisão,
pois seu objetivo é dar conhecimento da condição de inadimplência ao
usuário, de forma a lhe possibilitar o pagamento e manutenção do contrato,
com a consequência de cancelamento apenas com a persistência da situação
de débito.
No caso, a apelante faz referência que de que enviara
notificação à estipulante da apólice, no entanto, o disposto no artigo 13,
inciso II, da Lei no 9.656/98, dispõe, de forma expressa, que o consumidor
deve ser comprovadamente notificado, o que não ocorreu, uma vez que o AR
de pág. 187 fora endereçado à pessoa jurídica.
Desta forma, está configurada a ilegalidade, portanto, o
restabelecimento regular do contrato deve sobressair.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084246-73.2018.8.26.0100 -Voto no
4
“Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de
indenização
por
danos
morais. Cancelamento de
contrato de plano de saúde sem a demonstração
inequívoca de que o consumidor tenha sido previamente
notificado. Cancelamento unilateral do plano de saúde.
Abusividade na conduta. Ofensa ao artigo 13, inciso II,
da Lei 9.656/98 e da Súmula 94 deste E. Tribunal de
Justiça de São Paulo. Danos morais caracterizados.
Presença dos requisitos legais. Valor reduzido para R$
5.000,00,
de
acordo
com
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade. Recurso provido em
parte. Dá-se provimento em parte ao recurso.”
(Apelação
Cível
n.o
1.006.987-60.2014.8.26.0223,
Relatora Desembargadora Marcia Dalla Déa Barone, 2a
Câmara de Direito Privado, J.: 20-07-2018)
“Plano
de saúde.
Rescisão
unilateral
por
inadimplemento de uma mensalidade. Ferimento ao
princípio
da
boa-fé
objetiva
e
falta
da notificação indispensável. Inteligência dos art. 422 do
CC e 13, II, da Lei no 9656/98. Suposta notificação
premonitória juntada pela ré, no mais, que não pode ser
considerada, porquanto não comprovado o recebimento
pelo destinatário. Pagamento das despesas correspondentes aos atendimentos médicos e
hospitalares que é de rigor. Sentença acertada. Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
n.o
1.136.287-85.2016.8.26.0100, Relator Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084246-73.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Maia da Cunha, 4a Câmara de Direito Privado, J.:
28-06-2018)
Ademais, a relação de consumo se faz presente,
observando-se que as parcelas pendentes foram pagas, o que é suficiente para
a regular sequência do avençado.
Assim, a sentença observou o necessário, destacando-se,
ainda, que os apelados se encontram em estado de saúde bastante adverso,
inclusive um deles se está em tratamento 'home care'.
Destarte, a apelante, que se predispôs a cuidar de vidas,
deve proporcionar o necessário para que os pacientes busquem a cura ou a
amenização da adversidade na higidez, e não apresentar formalismo
exacerbado com o intuito de obstar a cobertura de assistência médico-
hospitalar.
Finalmente, em decorrência do desfecho da demanda,
majora-se a verba honorária para R$3.000,00, conforme o disposto no artigo
85, §11, do Código de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A293